Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Centro Clínico CDC Eireli – EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Stênio Beto Ferreira – dentre outras medidas, (i) determinara a renovação de pesquisa via Sisbajud destinada à localização de ativo expropriável pertencente ao executado; e ,(ii) declarando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, determinara a citação da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli para se manifestar no incidente, no prazo de 15 (quinze) dias. Objetiva o agravante, de sua parte, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma do decisório guerreado para que seja (i) indeferida a realização de novas pesquisas via Sisbajud; (ii) extirpado o excesso de execução e realizado novo cálculo do crédito executado, observando-se os critérios que individualizara; e, outrossim, (iii) determinada a exclusão da angularidade passiva do cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravado da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli, ante a impossibilidade de ser caracterizada a existência de grupo econômico e confusão patrimonial. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado aviara cumprimento de sentença em seu desfavor e de outro litisconsorte, Juliano Rogério Falcão, objetivando a satisfação do crédito que o assiste. Pontuara que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora mensal do equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos que aufere o litisconsorte Juliano Rogério Falcão, como servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, até a quitação do débito, determinando a implantação da constrição em folha de pagamento. Noticiara que aludida medida encontra-se em vigor, de modo que mensalmente é realizado o decote nos vencimentos do litisconsorte. Sustentara que, nesse contexto, não sobeja possível a realização de outras medidas de constrição patrimonial e, caso seja realizada nova penhora, experimentará “várias punições indevidas[1].” Defendera que os cálculos elaborados pelo agravado não afiguram-se corretos, restando configurado excesso de execução. Assinalara que o agravado computara juros de mora desde 09.03.2012, o que não sobeja possível, porquanto os juros moratórios incidem apenas pelo período de 5 (cinco) anos, “pois a dívida não é ad eterna[2].” Acentuara que as contas foram confeccionadas pelo agravado de maneira aleatória e, a cada 2 (dois) meses, são atualizadas, ficando patente que aludida circunstância “pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação, risco esse que deve ser suportado pela autora-exequente, exclusivamente, com patrimônio suficiente para arcar com o ônus de um litígio[3].” Assinalara que “a presente execução está avaliada em valores bem consideráveis, renda esta que jamais os requerentes conseguiriam se trabalhassem, pois recebem salario mínimo. A presente execução deixara os Requerentes ricos, em valores que nenhum deles jamais tiveram com o suor do trabalho[4].” Registrara que, se o agravado “seguir com a presente execução causará dano irreparável aos Requeridos, que tem empresa ativa e uma vida normal, não há provas de delapidação de patrimônio ou mesmo qualquer ato que os impeça de prosseguir com os empreendimentos comerciais, mesmo porque os valores estão sendo pagos normalmente[5].” Discorrera sobre a impenhorabilidade de suas verbas salariais, em consonância com a regra albergada no artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduzira que a penhora de outros bens e valores de titularidade da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli constitui manifesta violação de direito líquido e certo, porquanto não integra a angularidade passiva do cumprimento de sentença. Mencionara que não há qualquer prova no sentido de que a sociedade empresária individualizada praticara qualquer ato ilícito e não fora condenada a pagar qualquer indenização em favor do agravado. Apontara que o agravado não se desincumbira do encargo probatório que lhe estava debitado e, na hipótese, não sobeja possível a inversão do ônus da prova. Acrescera que não encontram-se presentes os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade CDC Diagnósticos Clínicos Eireli. Ressaltara que não integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária individualizada e que, demais disso, não participara da fase de conhecimento da ação manejada pelo agravado. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Centro Clínico CDC Eireli – EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Stênio Beto Ferreira – dentre outras medidas, (i) determinara a renovação de pesquisa via Sisbajud destinada à localização de ativo expropriável pertencente ao executado; e (ii) declarando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, determinara a citação da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli para se manifestar no incidente, no prazo de 15 (quinze) dias. Objetiva o agravante, de sua parte, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma do decisório guerreado para que seja (i) indeferida a realização de novas pesquisas via Sisbajud; (ii) extirpado o excesso de execução e realizado novo cálculo do crédito executado, observando-se os critérios que individualizara; e, outrossim, (iii) determinada a exclusão da angularidade passiva do cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravado da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli, ante a impossibilidade de ser caracterizada a existência de grupo econômico e confusão patrimonial. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante e de outro litisconsorte, (i) determinara a renovação de pesquisa no sistema Sisbajud destinada à localização de ativo expropriável pertencente à executada, e, outrossim, (ii) deflagrando incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária executada, determinara a citação da empresa CDC Diagnósticos Clínicos Eireli para se manifestar sobre o incidente, impugnando-o, se o caso. De sua vez, almeja o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão para que seja determinada a exclusão da angularidade passiva do cumprimento de sentença da sociedade CDC Diagnósticos Clínicos Eireli, ao argumento de que não sobeja possível ser responsabilizada pela dívida executada; reconhecido excesso de execução e; indeferida a realização de pesquisa via Sisbajud. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando o reconhecimento do excesso de execução. Com efeito, a decisão guerreada cingira-se, precipuamente, a deferir a renovação de pesquisa via Sisbajud e a determinar a citação da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “A parte credora pede, em ID n. 108095405, a renovação da pesquisa via Sisbajud e a penhora sobre o imóvel localizado na Quadra 51, Lote no 16-A, Avenida Independência, Setor Tradicional de Planaltina, Distrito Federal, sob a matrícula no 4527. Posteriormente, em ID n. 108113543, pede a desconsideração da personalidade jurídica da requerida para atingir o patrimônio da empresa CDC DIAGNÓSTICOS CLINICOS EIRELI e de seu sócio DAVI FALCÃO, ao argumento de que compõem o mesmo grupo empresarial. Decido. Inicialmente, defiro parcialmente o pedido de ID n. 108095405 em relação à renovação da pesquisa via Sisbajud, considerando que as últimas diligências já se mostraram parcialmente frutíferas. Promova-se a pesquisa via Sisbajud. No que diz respeito ao pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 4527, de acordo com a certidão de ID n. 108095429, o imóvel já conta com averbações de penhoras anteriores, bem como está gravado com registro de hipoteca cujo valor do débito é de R$ 1.112.168,50. Assim, intime-se o credor para justificar a utilidade da penhora, no prazo de 15 dias. Passo à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado em ID n. 108113543. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor. As evidências apontadas em ID n. 108113543 e documentação correlata indicam que a empresa devedora CENTRO CLINICO CDC EIRELI - EPP e a CDC DIAGNÓSTICOS CLINICOS EIRELI empresa atuam em comum, inclusive com a confusão de patrimônio. Por outro lado, não é o caso de se incluir o sócio da empresa CDC DIAGNÓSTICOS CLINICOS EIRELI, Sr. DAVI FALCÃO, no polo passivo do presente incidente, eis que a relação empresarial ora discutida, numa primeira análise, não envolve confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. O que se questiona é a relação entre empresas CENTRO CLINICO CDC EIRELI - EPP e a CDC DIAGNÓSTICOS CLINICOS EIRELI. Como não foram encontrados bens penhoráveis, estão presentes, em tese, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC. Assim, declaro instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo o curso do processo. Cite-se a pessoa jurídica executada CDC DIAGNÓSTICOS CLINICOS EIRELI, nos termos do art. 135 do CPC, para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Ou seja, o arguído pela agravante acerca do excesso de execução não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Desse modo, deve a agravante instar o Juízo do cumprimento de sentença a analisar o pedido que formulara acerca do reconhecimento do excesso de execução, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Outrossim, não sobeja possível o conhecimento da insurgência formulada pela agravante quanto ao tópico da decisão que, declarando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, determinara a citação da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli para se manifestar no incidente, no prazo de 15 (quinze) dias. Vejamos. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que o agravado aviara em desfavor da agravante e do litisconsorte Juliano Rogério Falcão cumprimento de sentença objetivando a satisfação do crédito que o assiste e, determinada a intimação dos executados, não adimplida espontaneamente a obrigação estampada no título, foram deflagradas em seu desfavor diligências destinadas à satisfação do débito que os aflige. Conquanto tenha sido realizada a penhora de numerário de titularidade da agravante[7] todas as demais diligências via Infojud e Renajud, volvidas à localização de imóveis e de veículos automotores da titularidade da sociedade empresária executada foram infrutíferas[8]. Frustrada a localização de bens penhoráveis, reclamara o agravado, a seguir, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante[9], objetivando que os bens da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli sejam alcançados pelo cumprimento de sentença, como meio de satisfação do crédito, sob o fundamento da existência de confusão e sucessão empresarial, advindo em seguida a decisão vergastada acima reproduzida que, conforme pontuado, cingira a determinar a citação da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ressoando inexorável que o agravo afigura-se carente de objeto, quanto ao tópico. Sobeja salientar, inicialmente, que o acolhimento da pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver juntamente com pedido de citação do sócio, início de prova sobre os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídico, e, outrossim, da demonstração dos requisitos legais. É que, em suma, encerrando forma de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pessoas estranhas à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma do novo Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser instaurado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extrai do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.1 a 7 § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Assim, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de procedimento específico, não afigurando-se possível que seja a pretensão veiculada por simples petição. Com efeito, o novo estatuto processual dispensa a instauração do referido incidente apenas quando a parte autora formular este pedido na petição inicial. Deve ser destacado, outrossim, que para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração restara indeferida diante da ausência de elementos suficientes a demonstrarem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e justificar a instauração do incidente e, de outra parte, a ausência do esgotamento de diligências objetivando encontrar bens ou ativos financeiros no nome do executado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[10] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[11], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[12] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixadas essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que, diversamente do que aduzira a agravante, não fora determinada a inclusão da sociedade CDC Diagnósticos Clínicos Eireli na angularidade passiva do cumprimento de sentença nem resolvido o incidente aviado. Com efeito, a decisão guerreada determinara apenas a citação daquela empresa para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, defendendo-se, nada dispondo acerca da existência de grupo econômico entre a sociedade empresária individualizada e a agravante, nem deliberando sobre a desconsideração almejada. Sob essa ótica, conquanto patente o inconformismo da agravante, a pretensão desconstitutiva não pode ser conhecida sob o formato que formulara. É que a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que sequer fora prolatado provimento jurisdicional deliberando acerca das questões suscitadas nesta sede recursal pela agravante, tendo a decisão acolhido tão somente o pedido formulado pelo agravado de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que enseja óbice intransponível ao conhecimento da pretensão que manejara, quanto ao ponto. O que sobeja de tangível tão somente é, dentre outras questões resolvidas efetivamente, a determinação para que sociedade CDC Diagnósticos Clínicos Eireli se manifeste sobre o incidente formulado pelo agravado acerca da possível existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre a agravante e a sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli. Ou seja, não houvera deliberação sobre a efetiva existência de grupo econômico, tampouco acerca de sucessão empresarial, e, ademais, não fora determinada a inclusão da CDC Diagnósticos Clínicos Eireli na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Alinhadas essas premissas depara-se com a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a acolher o pedido formulado pelo agravado de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não resolvendo a pretensão suscitada nesta sede recursal, deferindo-a ou indeferindo-a, não se reveste de caráter decisório, o agravo carece de objeto quanto ao tópico em que almeja o reconhecimento do excesso de execução e a exclusão da sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli da angularidade passiva do cumprimento de sentença, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, quanto ao tópico. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada eventual pretensão formulada pela agravante volvida ao reconhecimento do excesso e execução e da inexistência de grupo econômico e sucessão empresarial entre a agravante e a sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli, uma vez que fora acolhido tão somente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca das questões aventadas pela agravante em sede recursal, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação do excesso de execução e da inexistência de confusão e sucessão empresarial, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto aos tópicos. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante acerca do excesso de execução ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Ademais, o despacho contra o qual a agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo que manifestara, em tendo se restringido, quanto ao ponto objeto do recurso, a acolher o pedido formulado pelo agravado de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deliberando sobre pretensão volvida à declaração de existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre a agravante e a sociedade empresária CDC Diagnósticos Clínicos Eireli, não está, evidentemente, revestido de caráter decisório, uma vez que não deferira ou indeferira a pretensão formulada. Desprovido de caráter decisório, caracteriza-se como despacho de mero expediente, pois não decidira nenhuma questão processual, nem enfrentara o mérito da pretensão formulada pela agravante, não sendo, portanto, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Sobeja aferir, então, a legitimidade da decisão guerreada quanto aos tópicos em que determinara a renovação da pesquisa via Sisbajud destinada à localização de ativo expropriável pertencente à executada. Inicialmente, no tocante à renovação da pesquisa via Sisbajud, do cotejo dos autos afere-se que o agravado envidara diversas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, pertencentes aos agravantes, inclusive via sistema eletrônico. Com efeito, as diligências deferidas via Bacenjud e Sisbajud, foram parcialmente exitosas, porquanto fora localizado numerário nas contas bancárias de titularidade dos executados[13]. Renovando o pedido de efetivação da diligência, via sistema SISBAJUD, sobreviera o provimento vergastado, que deferira a medida postulada, sob o fundamento de que as últimas diligências já se mostraram parcialmente frutíferas. Dessas circunstâncias emerge a constatação de que o agravado tem evidente interesse no seguimento do cumprimento de sentença que promove com o objetivo de receber o que lhe é devido e não tem se descurado da efetivação das diligências que lhe estão afetas com o objetivo de localizar bens pertencentes aos executados passíveis de serem penhorados e convertidos em instrumento para a satisfação do crédito que lhe assiste. Registra-se, a título ilustrativo, que o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário tem finalidade similar ao sistema Bacenjud, apresentando, contudo, outras funcionalidades. É que, por meio da consulta via sistema SISBAJUD, o Juízo tem acesso a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Outrossim, por meio do sistema SISBAJUD podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. É o que se extrai das informações colhidas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[14] que ora se transcreve: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Assim, conquanto efetivadas diligências anteriores – pesquisa via Bacenjud e Sisbajud – legalmente admitidas com o objetivo de ser localizado patrimônio expropriável pertencente aos executados, as medidas foram parcialmente exitosas. Ante essas circunstâncias, ao agravado, na condição de titular do crédito perseguido e protagonista da relação processual, assiste a prerrogativa de reclamar o prosseguimento do feito, por meio de nova pesquisa eletrônica de bens, através dos sistemas e mecanismos existentes à disposição do Juízo. Ora, considerando que o subjacente cumprimento de sentença tramita desde 2019, conquanto tenham sido promovidas diligências no curso processual destinadas à localização de bens penhoráveis de titularidade dos executados, que restaram parcialmente frutíferas, desde então a situação deles pode ter sofrido alteração, viabilizando a consumação da medida. Ademais, se não reclamara o agravado o arquivamento provisório dos autos nem dera ensejo a essa resolução, a diligência que reclamara deve ser deferida como expressão do dever de cooperação que alcança o juiz do cumprimento de sentença. Assim é que, deflagrado o cumprimento de sentença, efetivada a intimação para satisfação voluntária da obrigação e obstado o alcance do desiderato almejado em razão da não localização de patrimônio pertencente aos devedores, o direito detido pelo exequente sobeja pendente de satisfação, redundando na inferência de que ainda não obteve a prestação judicial que almejara ao valer-se do instrumento processual como forma de receber o que lhe é devido. Conseguintemente, permanecendo incólume seu interesse no prosseguimento da ação, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser interpretado em seu favor, legitimando a realização de novas pesquisas tendentes à localização de patrimônio penhorável. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização de patrimônio detido pela parte contrária. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de cumprimento de sentença, maculado é o credor, não a devedora, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja, refugindo da discricionariedade judicial. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[15]. Considerando que a citação ou a intimação e, no caso de execução, a penhora ou arresto consubstanciam pressupostos genéticos da formação e do fluxo da relação processual, obviamente que, deparando-se a parte exequente com a impossibilidade de localização de patrimônio suficiente detido pela parte executada através dos meios dos quais dispõe, a interseção judicial com o escopo de serem obtidos esses elementos é imperativa. E é o que se verificara na espécie em tela. Consoante testificam os elementos que guarnecem o instrumento, as diligências até agora empreendidas com o objetivo de serem consumados a penhora ou arresto de bens da titularidade da parte executada restaram parcialmente frutíferas. Ante o parcial sucesso das diligências pretéritas e não dispondo de outros meios para a localização de bens da titularidade dos agravados, reclamara o agravado a requisição de informações pertinentes aos bens de sua titularidade junto aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, essa pretensão deve ser acolhida. Deve ser registrado que a existência de penhora incidente sobre parte dos vencimentos auferidos por um dos executados não traduz óbice à renovação da diligência via sistema Sisbajud. É que a penhora da verba salarial, conquanto contínua, ainda deve perdurar por longo lapso temporal até que ocorra a quitação do crédito executado. Com efeito, existindo medida que possa apressar a satisfação do débito, deve ser utilizada pelo Juízo, como forma inclusive de se fomentar uma prestação jurisdicional mais célere. Ante essas circunstâncias, fica patente que, aferida que as diligências anteriores por meio do sistema Bacenjud e Sisbajud foram parcialmente exitosas, a interseção judicial postulada consubstancia medida imperativa e guarda conformação, inclusive, com o enunciado constitucional invocado. Ora, o Juiz não pode permanecer inerte. Ao invés, deve assumir os poderes-deveres que lhe estão conferidos e velar pela rápida solução dos litígios, que compreende, obviamente, a consumação de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis pertencentes à parte executada. Ademais, a requisição de informações acerca de possíveis bens pertencentes aos executados, a par de se coadunar com os regramentos apontados, não encontra repulsa no estatuto processual nem em qualquer outra preceituação legal. O indeferimento da diligência, desde que, obviamente, esgotados os meios de que dispunha a parte exequente para a localização de bens da parte executada, não se compraz, portanto, com a natureza do processo e com sua destinação teleológica. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud - antigo bacenjud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1376286, 07135996120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM NOVO SISTEMA DE CONSULTA DE ATIVOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias para dar efetividade ao processo. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1374595, 07228301520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal disposta no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, em face da dificuldade da Defensoria Pública em obter resposta da parte executada ora agravante por ela assistida, a sua intimação pessoal é medida que se impõe, a fim de que esta possa trazer elementos fáticos para a impugnação da penhora efetivada. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1376283, 07053831420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DE DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO. NÃO ATENDIMENTO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. Constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição. No entanto, para que o DETRAN seja compelido a transferir a propriedade de veículo e dos débitos consectários, para o nome do adquirente desidioso, importa que seja incluído na lide, em atenção à disciplina prevista no artigo 506, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. O sistema de pesquisas de ativos em cadastros restritivos tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Afigurando-se legítima a realização das diligências pleiteadas, devem ser efetuadas pelo Juízo, não se olvidando que, além de atenderem ao princípio da cooperação, propiciam a máxima efetividade do processo de execução.” (Acórdão 1372919, 07194672020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a credora requereu a expedição de ofícios à SUSEP, a CNSEG e a SEFAZ-DF com o objetivo de pesquisar bens penhoráveis em nome da devedora. 2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. Precedentes. 3. O saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. 3.1. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. 4. A expedição de ofícios para a requisição de informações constantes em bancos de dados de órgãos públicos e empresas privadas é medida a ser adotada nos casos em que houver comprovação de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens do devedor, o que de fato ocorreu no caso ora em análise. Precedentes. 5. É possível a expedição do pretendido ofício à SEFAZ-DF, em respeito ao princípio da cooperação (art. 4o do CPC). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1286380, 07147881120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que ‘cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus’. O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões. IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido.” (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade. 3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se ‘desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007’ (AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). 4. A tese vinculada ao disposto nos arts. 8o, 9o, 10 e 805 do CPC/2015 não foi prequestionada, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo que falar em prequestionamento implícito. 5. O exame da alegada violação do princípio da menor onerosidade, da idoneidade e da viabilidade do bem oferecido à penhora demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PLEITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. I - O pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, tais como SERASAJUD ou SERASA, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário a pretexto de inexistência de convênio para negativação pela via eletrônica, tendo em vista a possibilidade de expedição de ofício para atendimento do pleito. II - Tal entendimento vai de encontro com o objetivo de promover a razoável duração do processo e a cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito, conforme interpretação dos arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015. III - Recurso especial provido.” (REsp 1736217/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) Deve ser frisado, ademais, que a diligência determinada pelo provimento guerreado é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Sob essa realidade é que, conquanto frustradas as diligências antecedentes, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes aos executados, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo, inclusive porque não pode o Judiciário permanecer à mercê da improvável iniciativa da parte devedora executada, devendo engendrar as diligências que lhe estão afetadas para alcance do desiderato processual. Até mesmo a reiteração automática das diligências se reveste de previsão normativa e encontra ressonância no sistema eletrônico. Como consabido, o SisbaJud derivara de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, via de Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Banco Central do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional[16]. Foi, então, desenvolvido e implementado o denominado “Novo Sistema”, diante da “necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito”[17]. Dentre as funcionalidades implantadas pelo “Novo Sistema”, insere-se a possibilidade de programação da ordem de bloqueio de forma reiterada, por interregno temporal previamente delimitado pelo Juiz, consoante se depreende de informativo extraído do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, consoante excerto adiante transliterado: “(...) Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (...)”[18] Consignado esse registro, sobeja que a circunstância de a pretensão de consumação da diligência se perfazer na modalidade de repetição programada de diligências (“teimosinha”) tampouco se presta a infirmar a apreensão de necessidade de cooperação judicial como forma de consecução da finalidade do feito de gênese executiva. Conquanto sobressaia patente que a diligência, a ser realizada reiteradamente, demandará atividades cartorárias com o escopo de verificação rotineira do resultado das pesquisas, o aumento das tarefas da unidade judicial não justifica, por si só, que a medida seja indeferida, devendo, ao revés, adequar-se o Judiciário com o escopo de realização célere da pretensão lhe submetida, notadamente porque, caso exitosa a medida, os esforços resultarão, em verdade, em extinção da demanda mediante plena consecução da prestação jurisdicional. Ademais, se o sistema eletrônico possui a funcionalidade de repetição programada das buscas, certamente incorporada com o objetivo ora destacado, não se vislumbra razoabilidade e logicidade na negativa de sua utilização com lastro na arguição de que irá promover sobrecarga ao Judiciário. A rotina deverá ser implementada pelos juízos de forma a viabilizar a utilização da funcionalidade como expressão da finalidade do processo e do princípio da razoável duração dos litígios. Tanto é assim que a ferramenta já fora incorporada pelas rotinas eletrônicas inerentes ao sistema dessa Corte de Justiça. Confira-se, quanto ao tema, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1374547, 07224984820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligencias para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 4. Em relação ao pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, pelo seu valor econômico no mercado, este não tem como se deferido. 4.1. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 4.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. (...)" (07290462620208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020). 5. Recurso provido.” (Acórdão 1373921, 07235594120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1369246, 07170751020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse espectro, o deferimento da medida afigurara-se escorreito, não merecendo reparos, ao menos nessa análise perfunctória. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31220663 - Pág. 06 (fl. 07). [2] - ID Num. 31220663 - Pág. 04 (fl. 05). [3] - ID Num. 31220663 - Pág. 10 (fl. 11). [4] - ID Num. 31220663 - Pág. 10 (fl. 11). [5] - ID Num. 31220663 - Pág. 10 (fl. 11). [6] - ID Num. 109500667 - Pág. 1/2 (fl. 723/724) – ação principal. [7] - ID Num. 58150796 - Pág. 1 (fl. 142) – ação principal. [8] - ID Num. 58510436 - Pág. 2 a ID Num. 60375642 - Pág. 1 (fls. 146/154) – ação principal. [9] - ID Num. 108113543 - Pág. 1 (fls. 687/158) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [11] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [12] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - ID Num. 58150796 - Pág. 1 a ID Num. 58510436 - Pág. 1 (fls. 142/145) e ID Num. 89238597 - Pág. 1 (fl. 494) – ação principal. [14] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/- consulta em 05.08.2021. [15] CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...” [16] - ACT 041/19. Disponível em https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_61_07102008_08052014195115.pdf Acesso em 25/10/21, às 15h12. [17] - Disponível em https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em 25/10/21, às 15h12. [18] - Disponível em https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em 25/10/21, às 15h26.